Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-64.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021593-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA - CPF: 181.826.901-53 (APELADO), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA - CPF: 695.173.631-68 (APELADO), MAURILIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 453.190.301-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNOS INADIMPLENTES – IMPEDIMENTO EM REALIZAR PROVAS ACADÊMICAS – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DA LEI Nº 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Contratos de prestação de serviços educacionais estão submetidos as aplicações do Código de Defesa do Consumidor.

2- Dispõe o artigo 6º da Lei nº 9.870 /99, que
“são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias”.

3- O
quantum
indenizatório deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021593-64.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1021593-64.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA e SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA para CONDENAR a Requerida ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.”
(id. 202330727).

A apelante sustenta que,
“se trata de alunos inadimplentes que não conseguiram renovar suas matriculas na faculdade por não conseguirem pagar o debito de mensalidades de semestres anteriores.”.

Afirma que,
“Não há ilícito em indeferir as matriculas aos autores em razão da inadimplência destes. quanto a uma testemunha dos autores (2ª a ser ouvida) que afirmou que os mesmos foram retirados de sala de aula por motivo de inadimplência, a mesma foi desmentida pelas duas testemunhas da requerida, afirmando que isso nunca ocorreu.”.

Defende que
“o indeferimento de matricula para os três autores, contudo, nunca foram retirados de sala de aula. Não existe esse acompanhamento de alunos que entram em sala de aula sem matriculas. É injusto o magistrado de piso constar na sentença que a requerida não nega que tenha retirado esses alunos, ao contrário, sempre negou, isso nunca ocorreu.”.

Argumenta que
“se faz necessário sua redução, eis que se trata de alunos inadimplentes que quis correr o risco de exposição perante seus colegas. A faculdade não menciona em sala de aula nenhum caso de inadimplência, se os colegas de sala fizeram chacota com os autores foram os próprios que divulgaram suas condições financeiras”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente (id. 202330733).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 202330738)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra sentença proferida em AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c.c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1021593-64.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, promovida por
SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA, KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora KELLY CRISTINA DA COSTA CUNHA FERREIRA, MAURILIO FERREIRA DA COSTA e SOLANGE MARIA DA COSTA CUNHA para CONDENAR a Requerida ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada Autor, a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação.”
(id. 202330727).

Insurge a instituição de ensino em face da sentença que declarou como ilícitos o seu ato em impedir que os autores participassem das provas acadêmicas em razão da inadimplência financeira. Para a recorrente, o que fez foi com base no ordenamento jurídico e não fere qualquer direito.

Ao analisar o caso, o juiz de origem entendeu o seguinte:

“
No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a parte Autora alega que devido a falta de pagamento da mensalidade, a Requerida impediu os autores de realizarem atividades com o restante da turma, deixando bem claro que estão inadimplentes perante os demais colegas.

A Requerida não nega que tenha retirado os alunos da sala de aula, limitando-se a afirmar que suas matriculas foram indeferidas para o 8º semestre em 2019/2 em razão de débitos de mensalidades no semestre anterior (7º).

A conduta da ré gerou aos Autores sérios transtornos e frustração, posto que foram retirados da sala de aula, impedindo-os de realizar atividades e provas na mesma sala dos demais acadêmicos, o que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sobretudo porque o acesso somente foi liberado após intervenção judicial.

O art. 6º da Lei 9.870/1999 veda a aplicação de penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento do estudante:

Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Na mesma direção, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DIPLOMA. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º DA LEI 9.870/99. REGULARIDADE DA CONCLUSÃO DO CURSO ASSENTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 7/STJ. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE ATRASO NA ENTREGA DO CERTIFICADO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E NEM DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios contidos nos autos, assentou a regularidade da conclusão do curso superior de enfermagem pela recorrida. Consequentemente, a desconstituição do julgado demandaria novo escrutínio no acervo de provas, tarefa vedada à via especial em virtude do óbice do enunciado sumular 7/STJ. 3. De acordo com o disposto no art. 6º da Lei 9.870/99, é vedado à instituição de ensino reter documentos escolares ou aplicar outras sanções pedagógicas ao aluno inadimplente. 3. "Não se mostra possível discutir em agravo regimental matéria que não foi decidida pelo Tribunal de origem, tampouco objeto das razões do recurso especial, por se tratar de inovação recursal, sobre a qual ocorreu preclusão consumativa" ( AgRg no AREsp 360.288/SC, Primeira Turma, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27/9/13). 4. Divergência jurisprudencial não caracterizada na forma exigida pelo art. 541, parágrafo único, do CPC c.c. o 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 196.567/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 11/02/2014. Grifado)

O artigo colacionado trata da impossibilidade da instituição de alterar o andamento pedagógico vigente do aluno, até mesmo por motivo de inadimplência, sendo vedada a imputação de penalidades que interfiram no semestre ou ano letivo.

Assim, ilegal o ato que condiciona a realização de provas com os demais colegas, ao pagamento das mensalidades em atraso, devendo qualquer débito vencido com a instituição de ensino ser cobrado através de ação própria, sem que tal fato cause constrangimento ao estudante.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ALUNO INADIMPLENTE. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU. RETENÇÃO DOS DOCUMENTOS CERTIFICADORES DE CONCLUSÃO DE CURSO. ILEGALIDADE. OFENSA AO ART. 6º DA LEI N. 9.870/1999. 1. O art. 6º da Lei n. 9.870/1999 veda a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, por motivo de inadimplência, bem como que sejam aplicadas ao aluno quaisquer penalidades acadêmicas decorrentes dessa inadimplência. 2. Ilegítimo, desse modo, o ato que obsta a participação do impetrante nas solenidades de colação de grau, ao fundamento de existência de débito de mensalidades, bem como impede o acesso aos documentos certificadores de conclusão de curso. 3. A instituição de ensino dispõe de meios legais para receber o que lhe é devido, não se afigurando razoável a coerção administrativa. 4. Precedentes deste Tribunal. 5. Sentença que se confirma. 6. Remessa oficial desprovida. (REOMS 1000649-46.2020.4.01.3600, Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - Sexta Turma, PJe 15/10/2020 pag.)

Portanto, constata-se que a Requerida impediu os Autores de realizarem provas junto com os demais colegas, em decorrência da inadimplência da mensalidade, em confronto com a Lei 9.870/1999 e com o entendimento jurisprudência.”

Inicialmente, mister se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

E, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências, é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo, confira-se:

“Art. 6º São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”

E é neste ponto que resta demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização da matrícula, uma vez que a instituição de ensino, ora apelante, dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta da suspensão irregular, bem como da conduta coercitiva e imprópria, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.º DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.º da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação”
(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias. Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais. O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos”.
(TJ-MT 10101022620218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”
(TJ-MG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Portanto, ao não permitir que os alunos participassem das provas acadêmicas em razão da inadimplência, incorreu em ilicitude, restando demonstrado o nexo de causalidade no presente caso e, portanto, nascendo o direito dos autores de serem ressarcidos a titulo de danos morais.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, a verba não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras da condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, os autores pediram na inicial que
“seja a Ré condenada a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente corrigido e atualizado”.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVI DO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA - DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC)”
(TJ-MT 00146711620198110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

O magistrado
a quo
, explanou:

“No caso presente, levando em consideração as características dos fatos e bem assim financeiras, sociais e culturais das partes, vislumbro que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada AUTOR, atende aos critérios e mostra-se suficiente para repreender a parte ré por sua conduta ilícita, inibindo futuros atos da espécie, e, ao mesmo tempo, satisfazer a necessidade de compensação da parte autora, necessidade esta inerente à condição humana.”.

Assim, entendo que assiste razão ao apelante, motivo pelo qual, reduzo a indenização ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada autor
, o que se mostra razoável e proporcional ao presente caso.

Isto posto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, para
reformar a sentença minorando a condenação indenizatória a titulo de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Minoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024